Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700001-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON VIANA BRITO IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DESPACHO Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, cumpra integralmente o despacho de ID 67697523, instruindo os autos com cópia integral dos autos originários, bem como com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 19:20:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator